Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELTON FELIX MENDONÇA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que desacolheu pedido de penhora de parcela do seu próprio salário. O juízo indeferiu o pedido, sob o entendimento de que não haveria interesse processual, posto que se trata de oferta de pagamento consensual, podendo ser efetuado diretamente pelo próprio devedor. Nas razões recursais, o recorrente argumentou que a jurisprudência admite a penhora de parcela do salário; a execução se processa da forma menos gravosa para o devedor e; que a oferta da penhora do próprio salário atende à ordem preferencial do art. 835, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para sobrestar a marcha processual, bem como a antecipação da tutela recursal “a fim de que o agravante seja autorizado a, a partir do recebimento do próximo salário, efetuar o depósito de 30% de seus rendimentos, em conta vinculada ao juízo” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e “determinar a penhora de 30% dos rendimentos do agravante, até a satisfação do crédito do exequente, com a expedição de ofícios ao órgão pagador”. Preparo regular sob ID 44891635. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício ao órgão empregador do devedor para que este implemente os descontos na modalidade ofertada pelo executado, considerando que para cumprir a proposta de acordo formulada pelo próprio devedor, basta que este repasse o valor devido ao exequente quando receber seu salário, não sendo necessária intervenção judicial para tanto. Assim, intime-se o exequente para informar se pretende a suspensão do feito pelo prazo de 4 meses ou se pretende o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.” Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu a diante da clara falta de interesse processual, uma vez que, havendo consenso entre as partes, não há necessidade de intervenção do Judiciário, bastando que o pagamento seja feito diretamente ao credor. Nas razões recursais, a agravante deduziu matéria totalmente alheia ao fundamento da decisão e que não o infirma. Olvidou de impugnar a assertiva de que falta interesse processual para a medida pleiteada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. De mais a mais, se o devedor afirma que tem condições de destinar parte do seu salário para o pagamento da dívida, poderá consignar o valor em juízo e amortizar seu débito mensalmente até o pagamento integral da dívida. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator